Tribunal: TJDFT
Processo: 0707263-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REGIME DE GUARDA PROVISÓRIA DE MENOR. LAR DE REFERÊNCIA PATERNO. VIABILIDADE. MATÉRIA RECURSAL. REVERSÃO. IMPERTINÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, há verossimilhança nas alegações do genitor da menor no sentido de que possui melhores condições de ter a filha sobre sua guarda no período de segunda-feira a sexta-feira, sobretudo diante da notícia dos problemas escolares apresentados pela criança, como faltas injustificadas às aulas e não cumprimento das tarefas designadas, de modo que a infante, a princípio, está experimentando dano emocional e déficit escolar.
3. Evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória, com a realização de estudo psicossocial no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a modificação da guarda provisória estabelecida pelo d. Juízo de origem na via restrita do agravo de instrumento.
4. Recurso conhecido e não provido.